Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712571-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AIn – Agravo Interno Agravante: Santa Felicidade Supermercado Ltda Agravados: Itaú Unibanco S/A, Comercial de Alimentos Fartura JB Ltda, Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda, Adão Fernandes de Magalhães e Hélio Cesar Nogueira Autos no 0712571-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de declaração Embargante: Itaú Unibanco S/A Embargados: Santa Felicidade Supermercado Ltda, Comercial de Alimentos Fartura SB Ltda, Adão Fernandes de Magalhães e Hélio Cesar Nogueira D e s p a c h o Trata-se de agravo de interno interposto pela sociedade empresária Santa Felicidade Supermercado Ltda (Id. 16502350) e de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A (Id. 16514034) contra a decisão (Id. 16271235) que deferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. Assim, manifestem-se as agravadas a respeito do recurso de agravo interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, § 2o, do CPC. Igualmente, de acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator